Tribunal: STF
Processo: Rcl 42577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ivanir de Oliveira Ventura, em 4.8.2020, contra acórdão do Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Execução em Mandado de Segurança n. 16.642/DF, que teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário n. 553.710, Tema 394, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, Tema 660.
O caso
    2. Em 20.4.2020, a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ivanir de Oliveira Ventura, sob a seguinte fundamentação:
    “Finalizado o julgamento do Recurso Extraordinário 553.710, concluiu a Suprema Corte que os anistiados políticos têm direito ao recebimento do pagamento da reparação econômica prevista na portaria de anistia, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Confiram-se os acórdãos proferidos no referido apelo: (…)
    Ocorre, todavia, que a presente hipótese se refere a recurso extraordinário interposto em sede de execução de mandado de segurança no qual não houve qualquer discussão a respeito dos consectários legais, tanto que ficou registrado no acórdão proferido no agravo interno interposto pela União contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que o tema relativo a juros e correção caracterizava inovação recursal.
    Nesse contexto, com razão o acórdão ora recorrido ao afirmar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 553.710/DF se refere a feito na fase de conhecimento, não sendo possível a inclusão dos consectários legais na fase executiva, salvo disposição expressa nesse sentido, sob pena de afronta à coisa julgada. Ressalte-se, ademais, que, no julgamento do ARE n. 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata das normas processuais civis relativas ao processo de execução. (…)
    Desse modo, o inconformismo da parte recorrente não merece acolhimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.
    Contra essa decisão Ivanir de Oliveira Ventura interpôs agravo interno, ao qual o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 23.6.2020. Confira a ementa do julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 394. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação da Suprema Corte quanto ao Tema 394, sendo certo, outrossim, que discussão sobre coisa julgada, quando dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como na hipótese, que versa sobre normas processuais civis relativas ao processo de execução, não enseja o manejo de recurso extraordinário (Tema 660). 2. Agravo interno não provido”.
    3. Contra esse acórdão Ivanir de Oliveira Ventura ajuíza a presente reclamação.
    Relata ter “execut[ado] os valores retroativos com acréscimos de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral), o qual, em julgamento de embargos de declaração, expressamente consignou que o acórdão em mandado de segurança que determina o pagamento dos valores retroativos de anistia política deve ter incidência obrigatória dos consectários legais, independentemente de expresso pronunciamento judicial” (fl. 2).
    Alega que “o Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da correção monetária e dos juros de mora por considerar que essas parcelas somente poderiam ser incluídas nos cálculos se expressamente previstas no acórdão exequendo, entendimento diametralmente contrário ao dos Embargos de Declaração no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral)” (fl. 2).
    Sustenta que “os termos dos Embargos de Declaração no RE 553.710, com repercussão geral, são muito claros: a incidência de correção monetária e de juros de mora está contida no acórdão que concede a segurança, mesmo se não houver menção expressa aos consectários legais. Em seu voto, o eminente relator, Ministro DIAS TOFFOLI, deixa claro que a correção monetária e os juros de mora incidem independentemente de pronunciamento judicial” (fl. 7).
    Requer “o benefício da justiça gratuita” e o deferimento de medida liminar para suspender “o trâmite da ExeMS 16.642/DF, porém sem afetar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pagamento do valor nominal da portaria de anistia até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 12).
    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para anular ou para cassar o v. acórdão do agravo interno proferido na ExeMS 16.642/DF, que negou seguimento ao recurso extraordinário do Reclamante, e para determinar o juízo de retratação por parte do órgão que julgou o v. acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que os valores retroativos sejam pagos com correção monetária e juros de mora” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de incluir os juros moratórios e a correção monetária no cálculo da reparação econômica prevista na portaria de anistia na fase executória, ao fundamento de ter havido o trânsito em julgado do título judicial na fase de conhecimento sem qualquer discussão sobre os consectários legais, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado as teses paradigmáticas fixadas no Recurso Extraordinário n. 553.710/DF, Tema 394, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, Tema 660.
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    9. Em 6.11.2019, ao julgar o Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 553.710-RG, Tema 394, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assegurou o direito a percepção de correção monetária e juros legais no pagamento da reparação econômica prevista na portaria de anistia fixados na fase de conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, não se havendo cogitar de efeito rescisório de decisão transitada em julgado. Foram fundamentos da decisão: 
    “Embora não vislumbre a existência do alegado vício, uma vez que, como bem lembrado pelos embargantes, os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, acolho o presente recurso aclaratório apenas e tão somente para a finalidade de prestar esclarecimento. (…)
    Referida ordem foi concedida para”determinar ao Ministro de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria nº 84/2004, do Ministro da Defesa que reconheceu a anistia política do impetrante, disponibilizando em seu favor a quantia de R$ 187.481,30 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora legais (grifo nosso).”
    Contra tal decisum, a União interpôs o presente apelo extremo, o qual, todavia, não prosperou.
    Ora, ao negar provimento ao presente recurso extraordinário, esta Corte confirmou o acórdão do STJ em toda sua extensão, inclusive na parte em que reconhecia ao então recorrente o direito ao percebimento de correção monetária e juros legais.
    O fato de inexistir no acórdão embargado expressa menção a esse direito não significa que ele foi afastado por esta Corte afinal, o acórdão superveniente somente modifica o acórdão recorrido naquilo em que expressa e categoricamente o faz.
    Mantida a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível falar em substituição das teses e dos fundamentos adotados, porquanto no tangente a eles houve explícita manifestação desta Corte; relativamente aos consectários legais, contudo, quedando silente o acórdão embargado, a conclusão não pode ser outra que não sua manutenção, da forma como então prevista na decisão recorrida”.
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    11. Na espécie em exame, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou que o acórdão recorrido harmoniza-se “com a orientação da Suprema Corte quanto ao Tema 394, sendo certo, outrossim, que discussão sobre coisa julgada, quando dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como na hipótese, que versa sobre normas processuais civis relativas ao processo de execução, não enseja o manejo de recurso extraordinário (Tema 660)”.
    O reclamante não se desincumbiu de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora